Tribunal: TJDFT
Processo: 0724724-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724724-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA AGRAVADO: ANNE &amp; ANDRE CALCADOS ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, 2122 CONFECCOES E CALCADOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto a peça de ID 48653565. No processo civil, diversamente do processo penal, os recursos devem ser interpostos juntamente com as razões de inconformismo, não sendo permitida a apresentação do expediente em outra oportunidade. O pedido de efeito suspensivo (ID 48653565, 05/07/2023) somente fora efetuado após a interposição do recurso de Agravo de Instrumento (ID 48138776, 22/06/2023). Assim, têm-se que a hipótese é de preclusão consumativa quanto à complementação das razões, uma vez que passada a fase de interposição recursal, não pode a parte praticar o ato de fundamentá-lo. Neste sentido leciona Nelson Nery Júnior: “Os recursos devem ser interpostos no prazo previsto no CPC, juntamente com as razões de inconformismo. No processo civil não é permitido o expediente de interpor os recursos e, em outra oportunidade mais à frente, deduzir as razões que fundamentam o pedido de nova decisão, como ocorre no processo penal brasileiro (CPP, 578, caput, combinado com o CPP 588 caput e CPP 600, estes dois últimos relativos aos recursos em sentido estrito e de apelação, respectivamente). Daí dizer-se que há preclusão consumativa quanto à dedução das razões, se estas já não vieram acompanhando a petição de interposição do recurso. Vale dizer, a parte não poderá mais praticar o ato processual de fundamentar o recurso por já haver passado a oportunidade de fazê-lo.” (Nery Júnior, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Ed. São Paulo. Ed. RT. 2014. n.2.10. p. 184.) Desta feita, ante a preclusão consumativa, não conheço das razões complementares apresentadas no ID 48653565. Intimem-se. Aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator